Tribunal: TJBA
Processo: 8000382-50.2024.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000382-50.2024.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: FRANCISCA RODRIGUES DINIZ

Advogado(s)
:
EDUARDO MARTINS VIEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE CONTRATUAL. ART. 595, DO CC E INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 28/2008. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, reconheceu a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado entre instituição financeira e consumidora analfabeta funcional, determinando a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) validade do contrato firmado por analfabeta funcional sem observância das formalidades legais; (ii) possibilidade de repetição do indébito em dobro; (iii) configuração de dano moral indenizável; (iv) necessidade de produção de prova pericial ou documental adicional.

III. Razões de decidir
3. É inválido o contrato firmado por analfabeto funcional desacompanhado das formalidades exigidas, como assinatura a rogo e presença de testemunhas, conforme art. 595 do CC e Instrução Normativa INSS nº 28/2008.
4. A ausência de documento contratual válido impede o reconhecimento da contratação e caracteriza falha na prestação do serviço.
5. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.
6. O desconto em benefício previdenciário decorrente de contrato inexistente configura dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo devida a indenização.
7. A inversão do ônus da prova, amparada pelo CDC, impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a regularidade da contratação.
8. Inexistindo fato novo a ser esclarecido, descabe a conversão do julgamento em diligência para apresentação de documentos bancários pela parte consumidora.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"É nulo o contrato de empréstimo consignado firmado com pessoa analfabeta funcional sem observância das formalidades legais. A ausência de contrato válido justifica a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais, diante da falha na prestação do serviço bancário e da violação à dignidade do consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 595; CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; IN INSS nº 28/2008, art. 5º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1954424/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2021; TJBA, Apel. nº 8001135-64.2023.8.05.0138, Rel. Des.ª Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 22.08.2024; TJBA, Apel. nº 8013481-27.2023.8.05.0274, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 1ª Câmara Cível, j. 20.08.2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000382-50.2024.8.05.0081
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
FRANCISCA RODRIGUES DINIZ
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator